Tribunal: STF
Processo: ARE 949000
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. TESES DEFENSIVAS SATISFATORIAMENTE EXAMINADAS POR ESTA CORTE. RECURSO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.



    I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.



    II – Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, e os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.



    III – Evidencia-se o caráter protelatório do recurso. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional.



    IV – Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.